Tribunal: TJMT
Processo: 1009599-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EURICO BRUNETTA, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de cobrança no 1004995-52.2017.8.11.0037, proposta em seu desfavor por COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO, assim decidiu:
“Vistos.
Analisando os autos, verifico que a parte requerente pugnou por prova emprestada, enquanto a parte requerida pleiteou a produção de prova pericial, prova testemunhal, juntada de novos documentos e depoimento pessoal do(s) representante(s) legal(ais) da requerente.
De início, quanto ao pedido de prova emprestada referente ao depoimento da testemunha JUACIR JOÃO WISCHNESKI, realizado no processo n° 1000559-50.2017.8.11.0037, em que a cooperativa move em face de Inácio Camilo Ruaro, perante a 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, bem como pela intimação da OCB/MT (Organização das Cooperativas do Brasil no Estado de Mato Grosso) para intervir no feito como Amicus Curiae, por ser detentora de conhecimentos técnicos e especializados na matéria cooperativista, intime-se parte requerida para se manifestar em 5 (cinco) dias.
Por sua vez, a parte requerida pugna pela realização de prova pericial consistente na apuração das perdas operacionais e nas perdas originadas pelos encargos financeiros sobre investimentos e classificadas como despesas gerais.
Em que pese os fundamentos expostos pelo requerido, entendo que referidos cálculos não devem ser realizados neste momento processuais, mas sim em eventual apuração de liquidação de sentença, no caso de procedência da ação.
Ainda, pleiteia a parte requerida pelo depoimento pessoal do representante legal da Cooaleste e oitiva de testemunhas.
Considerando que as audiências realizadas em outros processos da requerente não trouxeram esclarecimentos às demandas em que realizados, bem como que feito está incluído na Meta 2/2021 do CNJ, indefiro o pedido.
Por fim, verifico que o requerido pleiteou pela inversão do ônus da prova.
Ressalto que a teoria da distribuição do ônus da prova flexibiliza ao juiz a distribuição do ônus probatório conforme seu livre convencimento.
Desta forma, aquela visão estática que, a priori, obriga ao requerente provar os fatos constitutivos de seu direito invocado e, ao requerido, os fatos obstativos da pretensão contra ele articulada, sem levar em consideração as condições probatórias de cada parte, não condiz com os preceitos da atual sistemática do Processo Civil Brasileiro que busca dar maior subsídio à parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre quem não tem condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar o direito por ela invocado.
Contudo, não vislumbro a a dificuldade do requerido em fazer provas dos fatos constitutivos de seu direito.
Desse modo, atenta às circunstâncias do feito, INDEFIRO a inversão do ônus da prova, prevalecendo o ônus probandi previsto no artigo 373 do CPC: “ O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...]”.
Por derradeiro, indefiro a expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício da Comarca de Primavera do Leste-MT.
Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”
Em suas razões, aduz o Agravante que (i) houve violação ao artigo 357, do CPC; (ii) a decisão decidiu sobre a produção de provas, sem a realização do saneamento do feito; (iii) necessário a realização de perícia para conhecimento sobre as operações e movimentações realizadas; (iv) ilegalidade no indeferimento do depoimento pessoal do representante legal da agravada; (v) ilegalidade no indeferi mento de expedição de ofício para serventia de registro de imóveis da Comarca de Primavera do Leste -MT ; (vi) incorreto indeferimento da inversão do ônus da prova; (v) cerceamento de defesa.
Síntese necessária.
Inicialmente, anoto que não se vislumbra que a insurgência do agravante relativa a i) violação ao artigo 357, do CPC; ii) ao indeferimento do pedido de prova pericial, depoimento pessoal do representante legal da Cooaleste e oitiva de testemunhas e iii) ao indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício da Comarca de Primavera do Leste-MT, tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.
Não se desconhece que em decisão proferida no julgamento do REsp no 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que o art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, mas, ainda assim, não se vislumbra que esta seja a hipótese dos autos.
Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.
Logo, a pretensão encontra parcial permissivo de conhecimento no art. 1015, IX, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na parte em que versa sobre a inversão do ônus da prova, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Todavia, em que pesem os argumentos do agravante, em análise sumária dos autos, tem-se que ausente a probabilidade do direito. Em se tratando de ato cooperativo típico, ou seja, de negócios jurídicos celebrado entre cooperativa e cooperado para consecução de seus objetivos sociais, o STJ já se posicionou que não incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse compasso, confira o seguinte precedente daquela C. Corte:
“(...). Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao negócio jurídico estabelecido entre cooperativa e cooperado, quando se tratar de ato cooperativo típico (cf. art. 79 da Lei 5.764/71). Julgados desta Corte e doutrina especializada sobre o tema. (...).” (REsp no 1.435.979/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, julgado em 30/03/2017).
Nesse contexto é inaplicável quando se trata de ato típico cooperativo firmado com cooperativa agrícola de produtores rurais, pois a relação jurídica daí decorrente refere-se à concessão de fomento para a atividade agrícola.
Assim, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão agravada, devendo prevalecer, na espécie, a regra estabelecida no artigo 373 do CPC: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...]”.
Com tais considerações, INDEFIRO a LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =